Tribunal: TJBA
Processo: 8019495-68.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019495-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

AGRAVADO: PRYCILLA VASCONCELOS GALVAO RODRIGUES

Advogado(s)
:
HALISSON COUTINHO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO DO INCONTROVERSO NA FORMA CONTRATADA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO CONDICIONADAS AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, concedeu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso da dívida, bem como vedar a inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes e assegurar a posse do bem. A instituição financeira agravante sustenta que a medida é inadequada, pois permite apenas o depósito judicial do valor que o devedor entende devido, sem o pagamento direto das parcelas incontroversas, o que implicaria prejuízo à liquidez do crédito.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a tutela de urgência deve observar, para afastamento da mora, o pagamento do valor incontroverso diretamente ao credor e o depósito judicial apenas da parcela controvertida, conforme orientação do STJ.

III. Razões de decidir
3.

A cognição do Agravo de Instrumento se limita à legalidade da negativa da tutela de urgência, sendo vedada a análise exauriente do mérito da ação revisional para não incorrer em supressão de instância.

4. O simples ajuizamento da ação revisional não afasta a mora, devendo o autor, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, indicar as parcelas controvertidas e continuar pagando o valor incontroverso no tempo e modo contratados.

5. A presença de elementos técnicos indicando possível abusividade nos encargos confere plausibilidade ao direito invocado.

6. Nos termos do art. 330, § 3º, do CPC e do Tema Repetitivo 28 do STJ, a suspensão dos efeitos da mora exige o pagamento do valor incontroverso no modo contratado e o depósito judicial da parcela controvertida, sendo inadequado o depósito em juízo somente da parcela incontroversa.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 6º e 51.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 380; STJ, Tema Repetitivo 28; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8040716-44.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, publicado em 16/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8019495-68.2026.8.05.0000
, sendo agravante o
BANCO PAN S.A.
e agravado(a)
PRYCILLA VASCONCELOS GALVAO RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça